Tribunal: TJSP
Processo: 2014605-48.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS. CORREÇÕES DETERMINADAS, CONTUDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS DEVOLVIDOS A ESTE TRIBUNAL QUE JÁ FORAM APRECIADOS E DEFINIDOS EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OBSERVADA. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DA EMBARGANTE.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS. CORREÇÕES DETERMINADAS, CONTUDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS DEVOLVIDOS A ESTE TRIBUNAL QUE JÁ FORAM APRECIADOS E DEFINIDOS EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OBSERVADA. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CORREÇÕES DETERMINADAS E QUE FICAM COMO PARTE INTEGRANTE DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo.